Tribunal: TJDFT
Processo: 0724932-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0724932-07.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDA BASSO FALQUETO, FABIANO ANTONIO FALQUETO, FABIO LUIZ FALQUETO APELADO: SHIRLEY SIMONE GUIMARAES DO NASCIMENTO D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta contra a r. sentença proferida nos autos da ação ordinária proposta por FERNANDA BASSO FALQUETO, FABIANO ANTONIO FALQUETO, FABIO LUIZ FALQUETO em desfavor de SHIRLEY SIMONE GUIMARAES DO NASCIMENTO e CÁTIA SHIRLENE GUIMARÃES ALVES. Do exame dos autos, verifica-se que a requerida Cátia Shirlene foi descadastrada do processo eletrônico em epígrafe em razão do acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva. No entanto, em sede recursal, os apelantes/autores se insurgem a esse respeito e, em resposta, a apelada Cátia Shirlene protocolou as contrarrazões de ID 51861187, por meio da sua procuradora Shirley Simone Guimarães do Nascimento (OAB/GO 24.114), que igualmente figura no polo passivo da demanda. Desse modo, devolva os autos ao diligente Diretor da Secretaria para que proceda ao cadastramento da apelada CÁTIA SHIRLENE GUIMARÃES ALVES e da sua respectiva patrona constituída mediante o instrumento procuratório de ID 51861174. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do recurso. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador